Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723943-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: A J DE SOUZA RESTAURANTE E PIZZARIA - ME, ALMIR JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 12339760) interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A. contra AJ DE SOUZA RESTAURANTE E PIZZARIA – ME e ALMIR JOSE DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0713567-58.2018.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Foi realizada tentativa de intimação para contrarrazões do 2° Agravado, que resultou frustrada, conforme diligência do oficial de justiça junto ao ID 13303899. Em petição de ID 13678405, a Agravante requer o reconhecimento de validade da intimação dirigida ao 2° Agravado, visto que se trata do mesmo endereço da citação realizada com a pessoa jurídica e 1a Agravada. DECIDO. Analisando aos autos, verifico que a 1o Agravada foi devidamente citada por AR nos autos de origem, conforme ID 22874849 daqueles autos, cujo endereço de citação é o mesmo da intimação dirigida ao 2° Agravado ALMIR JOSE DE SOUZA nos mesmo autos (IDs 36933899 e 36400664 - autos de origem), conforme diligência infrutífera realizada via oficial de justiça junto ao ID 13303899 deste Agravo de Instrumento. Assim, nos termos do art. 274, §único do CPC, reconheço válida a intimação do 2° Agravado para apresentar contrarrazões ao presente Agravo, cujo prazo deve ser contado nos termos da parte final do § único do art. 274 do CPC. Verifico ainda que a 1a Agravada não foi intimada para contrarrazões ao presente recurso. Ante o exposto, intime-se a 1a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Aguardem-se os autos o decurso dos prazos para contrarrazões, sendo para o 2a Agravado nos termos do art. 274, §único in fine, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 15:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador